Tribunal: TJBA
Processo: 8105679-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105679-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ GOMES SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA. COBRANÇA DE PARCELAS E ENCARGOS MORATÓRIOS. SALDO INSUFICIENTE PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora, ora Apelante, alega ter quitado integralmente um contrato de empréstimo pessoal, pactuado em 6 (seis) parcelas de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), mas foi surpreendida com o desconto de uma sétima parcela e de juros adicionais. A instituição financeira Apelada, por sua vez, sustenta a legitimidade da cobrança, atribuindo-a à inadimplência da consumidora, que não teria mantido saldo suficiente em conta para o débito das parcelas nas datas aprazadas, o que gerou a incidência de encargos moratórios contratualmente previstos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar:

a) a regularidade das cobranças efetuadas pela instituição financeira Apelada, analisando se correspondem a débitos legítimos decorrentes de inadimplemento contratual ou se configuram cobrança indevida por dívida já quitada;

b) a existência de falha na prestação do serviço por parte da Apelada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor;

c) a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o dano, a fim de aferir o cabimento da pretendida reparação por danos materiais, na modalidade de repetição de indébito em dobro, e por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a inversão do ônus da prova tenha sido deferida em primeira instância, tal medida não isenta a parte consumidora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a Apelante não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações de quitação integral e pontual do contrato.

Em contrapartida, a instituição financeira Apelada desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, ao apresentar o contrato de empréstimo (ID 88513590), o demonstrativo de débito detalhado (ID 88513588) e o relatório de retorno bancário (ID 88513589). Tais documentos evidenciam que, após o pagamento da primeira parcela, as tentativas de débito das prestações subsequentes foram frustradas pela ausência de saldo suficiente na conta corrente da Apelante, o que acarretou o pagamento parcial e com atraso das obrigações e, consequentemente, a incidência legítima de encargos moratórios previstos contratualmente.

A tese defensiva é corroborada pelos próprios extratos bancários juntados pela Apelante (ID 456734094), os quais demonstram que, em diversas ocasiões, a consumidora realizava o saque integral dos valores creditados a título de benefício social, não deixando provisão de fundos para a quitação da parcela do empréstimo na data de vencimento.

A cobrança de valores adicionais, portanto, não decorreu de falha na prestação do serviço, mas sim do inadimplemento contratual da própria consumidora, configurando exercício regular de um direito pela Apelada, o que afasta a caracterização de ato ilícito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, seja na esfera material, seja na moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Apelante, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de encargos moratórios decorrentes de inadimplemento contratual, devidamente comprovado pela instituição financeira por meio de demonstrativos de débito e relatórios de retorno bancário, corroborados pelos extratos da conta do consumidor que evidenciam a ausência de saldo suficiente para o débito das parcelas nas datas aprazadas, constitui exercício regular de direito, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos materiais ou morais. 2. A inversão do ônus da prova, enquanto regra de facilitação da defesa do consumidor em juízo, não o exime de produzir prova mínima de suas alegações, sobretudo quando confrontado com acervo probatório robusto que infirma a sua pretensão."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Artigos 186, 188, inciso I, e 927 do Código Civil; Artigos 85, § 11, 98, § 3º, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8105679-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BEATRIZ GOMES SILVA e como Apelado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora